Tribunal: CARF
Processo: 18050.004905/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.004905/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.064 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ACL TECN DE CONC E PAVIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
Obrigação da empresa de informar mensalmente à Administração Tributária,
por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), todos os dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária. Cada
competência corresponde a uma ocorrência para a infração à obrigação de
informar fatos gerados em GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.004905/2008-94
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004905/2008-94

Trata-se de Auto de Infração (AI), Debcad n° 37.142,121-7, lavrado em 04/08/2008
para constituir o Crédito Tributário, decorrente da conversão de obrigação acessória em
principal, relativamente à imposição de penalidade pecuniária, por ter a empresa
descumprido a obrigação acessória de informar mensalmente, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), todos os dados relacionados aos fatos geradores de contribuição social
previdenciária, no montante de R$ 75.293,40 (setenta e cinco mil, duzentos e noventa e
três reais e quarenta centavos).
A ação fiscal teve início com o Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF) (fls. 06/07) com
ciência em 04/08/2008.
A empresa foi pessoalmente cientificado do Auto de Infração ora em julgamento em 04
de agosto de 2008 e apresentou sua peça de defesa, em 03 de setembro de 2008,
alegando - em síntese - o seguinte (fls. 82/95).
Depois de se qualificar, a empresa autuada discorre um breve relato a respeito dos fatos
que motivaram o lançamento ora questionado e prossegue seu arrazoado alegando, em
síntese, o seguinte:
Questiona a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir seu crédito com
relação às competências anteriores a julho/2003, visto o disposto no Código Tributário
Nacional (CTN), em seu art. 150, parágrafo 4o (visto a sumula vinculante n° 8, do
Supremo Tribunal Federal, maculando de inconstitucionalidade o art. 45 da Lei n°
8.212, de 1991), combinado com o art. 156 do mesmo diploma legal.
Alega o contribuinte que, como é notório, as contribuições objeto do lançamento ora
impugnado são tributos sujeitos ao lançamento por homologação e que, nestes casos, o
recolhimento do valor que a impugnante considera devido acontece de forma
automática e independe de qualquer autuação administrativa, prossegue discorrendo a
respeito do art. 150 do CTN e ressalta que findo o período de 5 anos, a contar da
ocorrência do fato gerador, sem que haja manifestação do Fisco, considerando-se
definitivamente extinto o Crédito Tributário por força da homologação tácita.
Alegando excesso na imputação da multa, o contribuinte afirma que uma vez feita a
aferição indireta o período em que houve extravio de documento (janeiro a maio de
2003), a não apresentação dos documentos relativos a este período não decorreu da
vontade da impugnante, que desde o inicio agiu de boa-fé para com o Fisco.
Ressalta que até maio de 2003, a impugnante, LCL Engenharia e Consultoria Ltda
possuía como sócio Sr. Luis Carlos Lacrosa de Almeida e Antonio Raimundo Borges
Marques, responsável pelo setor pessoal na época, e que após a separação do sócio
(Antonio Raimundo Borges Marques) alterou-se a razão social para ACL Tecnologia de
Concretos e Pavimentação Ltda.
Alega que, pelo fato de ter assumido um passivo muito alto e não ter havido tempo hábil
e condição econômica para solucionar todos os problemas, que só foi percebida a falta
da documentação quando da solicitação pela fiscalização.
Cita que foram considerada como remuneração horas extras e ferias não gozadas, cuja
natureza é indenizatória, bem como remunerações a titulo de pró-labore, quando na
verdade estas foram devolução de empréstimos a sócios.
Alega que tal abuso apresenta valor confiscatório, uma vez que são plenamente sanáveis
e não configuram prejuízo ao erário, mas a impugnante somente poderá sanar após a
revisão do que foi erroneamente considerado como remuneração.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004905/2008-94

Prossegue questionando o valor da multa, afirmando ser esta absurda e fora da realidade
e normalidade prevista pelo sistema legal ora vigente, explicitando enriquecimento sem
causa.
Alega o contribuinte que a doutrina não. é nova no sentido de que a multa fiscal deve
observar os mesmos princípios que os tributos, ao tempo em que cita os art. 113, § Io,
139 e 142, todos do CTN, ressaltando que na edição de lei que estabelece sanção
relativa ao não pagamento de tributo no prazo e de outro dever formal, o legislador está
obrigado a observar os princípios das limitações ao poder de tributar.
Ressalta que, considerando todos os argumentos expostos, corroborados pelos
documentos juntados, requer que este Auto de Infração seja declarado nulo, tendo em
vista a afronta à legislação e a principio constitucionais que impedem a determinação da
multa como forma de confisco, ante a sua desproporcionalidade e desrazoabilidade.
Por fim, ressalta que, acaso não seja declarada nulo o lançamento, requer a sua redução
por ser nitidamente excessiva, por não haver agravante e pela possibilidade de sanar a
ausência da obrigação acessória, nos termos do RPS.
Requer, também, a produção de todos os meios de prova admitida em direito, em
especial a posterior juntada de documentos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as Contribuições Previdenciárias a seu cargo
conforme dispõe a Legislação Previdenciária.
A Fiscalização pode utilizar-se das informações disponibilizadas em meio
magnético pelo sujeito passivo que utiliza sistema de processamento eletrônico
de dados para o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de
livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e
previdenciária.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A aplicação de penalidade mais benéfica dar-se-á quando do pagamento ou
parcelamento do débito pelo contribuinte, ou, não se subsumindo às
mencionadas hipóteses, quando do ajuizamento da execução fiscal.

Intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário em
reiterando os termos apresentados em impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Das Demais Questões tratadas no Recurso Voluntário - Aplicação do art. 57, § 3o do
RICARF
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004905/2008-94

Em sede recursal, o sujeito passivo se limitou a renovar os argumentos de defesa.
Em razão disso e por concordar com todos os fundamentos da decisão de piso, utilizo-a como
minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissivo inserto no art. 57, §3o do
Regimento Interno do CARF:
A empresa foi pessoalmente notificada da autuação ora em julgamento, em 04 de agosto
de 2008, e apresentou (tempestivamente) sua peça de defesa, em 03 de setembro de
2008, alegando.
Primeiramente, é imperioso ressaltar que, após ter sido o artigo 45 da Lei 8.212, de
1991, declarado inconstitucional, súmula vinculante n° 08 editada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) nos seguintes termos, aplicam-se os dispositivos do Código
Tributário Nacional (CTN), aprovado pela Lei n° 5.172, de 25/10/1966, ao prazo
decadencial referente às contribuições sociais de que trata a Lei de Custeio da
Previdência Social.
Em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória, exigível mediante
lançamento de ofício, é aplicável o art. 173, inciso I, do CTN, hipótese em que o prazo
de cinco anos tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Lei n" 5.172/1966 (CTN).
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
1 - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Assim, tendo em vista que a empresa deixou de informar por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) dados relacionados aos fatos geradores de contribuição social ora
questionadas com relação as competências de Janeiro de 2003 a Dezembro de 2003 não
ocorreu a decadência, visto que a empresa foi cientificada do lançamento ora em
julgamento em 04/08/2008.
A penalidade aplicada, ora em julgamento, encontra-se explicitada nos autos - como por
exemplo Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV e parágrafos 3o e 5o;
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de
1999, art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, bem como art. 284, inciso II e art. 373 (fls. 01 e
21/24).
Analisando a referida legislação, evidencia-se que o credito foi constituído observando,
além de outros, o principio da legalidade, não se pode alegar excesso na mensuração da
multa.
O Auto de Infração ora em julgamento se deu por deixar a empresa de informar
mensalmente à Administração Tributária, por intermédio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
todos os dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária, em
atenção ao que determina a legislação norte do procedimento (inciso IV do art. 225 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de
maio de 1999, combinado com o inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991). Veja-se:
Lein" 8.212/1991.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004905/2008-94

(...)
"Ari. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
Decreto n° 3.048/1999.
(...)
Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
Por esta infração o contribuinte estava incurso na pena prevista no parágrafo 5o do art.
32 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991:
5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10/12/97).
A multa foi calculada atendendo ao disposto nos parágrafos 4o e 5o do art. 32 da Lei n°
8.212, de 1991, ou seja, em 100% do valor da contribuição não declarada, com
enquadramento da empresa na faixa de 50 a 100 segurados (limite da multa de 5 vezes o
valor mínimo),definindo a faixa do limite da multa aplicada (fls. 23/24).
O valor mínimo a que se refere o parágrafo anterior foi atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março de 2008, em atenção ao disposto no art.
373 do RPS. Veja-se:
Decreto n° 3.048/1999.
(...)
Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
A Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 2008, em seu art. 8o, inciso V, reajustou o
valor mínimo da multa para as infrações capituladas no caput do art. 283 do RPS,
referência para as infrações capituladas no inciso II do art. 284 do RPS, para R$
1.254,89 (um mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).
Na infração ora questionada (obrigação de informar fatos geradores mediante GFIP),
cada competência corresponde a uma ocorrência, conforme disposto no inciso -HI-do-
artr647-da-IN-SRP-no-37de-14-de-julho-de-2005:---
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004905/2008-94

IN SRP n° 3/2005. (•••)
Art. 647. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos não
entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
III - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições sociais.
Desta forma, o valor do limite para cada competência era R$ 6.274,45 (correspondente a
5 vezes o valor mínimo).
Ocorre que a Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, publicada no DOU
de 4/12/2008, alterou a regra de imposição das multas por lançamento de ofício,
anteriormente prevista no art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, e por falta de declaração,
anteriormente prevista no parágrafo 5o do art. 32 da mesma Lei, submetendo o
lançamento de ofício à capitulação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, que trata da multa de 75% quando se tratar de casos de falta de declaração e nos
de declaração inexata (e seu agravamento quando couber):
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n" 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 5a da Lei na 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2" desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluídapela Lei n° 11.488, de 2007)
§ Ia O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei rr 4.502, de 30 de novembro de ¡964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei n" 11.488, de 2007,
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei
n° 11.488, de 2007)
§ 2~ Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1" deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para; (Redação dada pela Lei n" 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei n° 11.488, de 2007)
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004905/2008-94

II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei n°
11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Renumerado
da alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
^ §3° Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n" 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§4° As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem
causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou benefício fiscal.
Considerando que o lançamento da multa isolada sob julgamento, cujo fundamento foi o
parágrafo 5o do art. 32 da Lei n° 8.212, da 1991, é conexo com os lançamentos das
contribuições efetuados sob os Autos de Infração (AI) debcad n° 37.142.120-9;
37.142.123-3; 37.142.124-1; 37.142.125-0; 37.142.126-8; 37.142.127-6; 37.142.128-4;
37.142.129-2; 37.142.130-6; 37.142.131-4; 37.142.132-2; 37.142.133-0; 37.142.134-9,
estes decorrentes da falta de recolhimento das contribuições sociais em questão, faz-se
necessário a comparação entre a multa de ofício de 75%, a teor da nova redação do art.
35 da Lei n° 8.212, de 1991, com remessa ao art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e as
multas cominadas para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de
lançamentos de 30% por cento, na forma da alínea "b" do ^ inciso II do art. 35 da Lei n°
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.876, de 26 de
TM novembro de 1999, antes da alteração introduzida pela Medida Provisória n° 449, de
3 de
dezembro de 2008, esta cumulada com a multa isolada de 100% prevista no revogado
parágrafo 5o do art. 32 da Lei n° 8.212, sob o limite previsto no parágrafo 4o (também
revogado) do mesmo artigo.
Assim sendo, as multas lançadas nos Autos de Infração de obrigação principal (acima
relacionados) foram considerados para fins de aferição conjuntamente com a multa
imposta isoladamente pela falta de declaração na técnica anterior à edição da Medida
Provisória n° 449, de 2008, para fins de determinação da imposição menos severa (a
teor da alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN) e cálculo do valor restante.
A comparação das multas por inclusão em notificação e isolada fica explicitada na
forma da planilha abaixo, considerando a multa de 30%, imposta nos lançamentos de
contribuições constantes nos mencionados Autos de Infração de obrigação principal
(acima relacionados), cumulada com a multa isolada por falta de declaração imposta no
lançamento ora sob julgamento, comparadas com a multa de 75% para as contribuições
lançadas de ofício e não declaradas pelo contribuinte, sob a análise das imposições
anteriores e posteriores à edição da Medida Provisória n° 449, de 2008, tomando-se por
fundamento que cada competência corresponde à uma ocorrência, na forma do disposto
no inciso II do art. 647 da IN SRP n° 3, de 2005:
jan/03
Contribuição
Multa de
30%
Multa isolada
(100%
submetida a
limite)
Soma da
multa de 30%
+ multa
isolada (100%
submetida a
limite)
Multa de
75%
Multa menos
severa
Valor a ;
abater da
multa
isolada
lançada
Valor
resultante no
lançamento
da multa
isolada
9.676,49
' 2.902,95 6.274,45
9.177,40
' 7.257,37
' 7.257,37
' 1.920,03
4.354,42
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004905/2008-94

fev/03
2.290,03
687,01
6.274,45
6.961,46
! 1.717,52
0.717,52
5.243,94
: 1.030,51
mar/03 2.325,93
697,78
6.274,45
6.972,23
! 1.744,45
i 1.744,45
' 5.227,78
1.046,67
abr/03
2.094,57
628,37
6.274,45
6.902,82
1.570,93
1.570,93
5.331,89
942,56
mai/03 2.162,53
648,76
6.274,45
6.923,21
1.621,90
1.621,90
5.301,31
973,14
jun/03
6.754,09
2.026,23
6.274,45
8.300,68
J.. 065,57
5.065,57
3.235,11
3.039,34
JUI/03 2.811,63
843,49
6.274,45
7.117,94
2.108,72
2.108,72 l 5.009,22
12.144,75 I 2.531,01
1.265,23
ago/03
set/03
19.567,68
5.870,30
6.274,45
12.144,75
14.675,76
3.743,44
17.047,30
5.114,19
6.274,45
11.388,64
12.785,48
11.388,64
1.396,84
4.877,62
out/03 18.059,20
5.417,76
6.274,45
11.692,21 I 13.544,40
11.692,21
1.852,19
4.422,26
nov/03
21 759,28
6.527,78
6.274,45
12.802,23
16.319,46
12.802,23
3.517,23
2.757,22
dez/03 26.010,341 7.803,10
6.274,45
14.077,55
19.507,76
14.077,55
5.430,20
844,25
TOTAL

75.293,40

45.996,74
29.296,66
Destarte, tem-se que para todas as competências, correspondentes cada uma das
competências a uma ocorrência, a multa total menos severa corresponde à imposição de
75% sob o valor das contribuições que não foram declaradas em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), nas competências janeiro a julho de 2003 e a soma da multa de 30% mais a
multa isolada (100% submetida a limite) para as competências agosto a dezembro de
2003 (conforme tabela acima).
Por todo o exposto, e considerando tudo o mais que nos autos consta, VOTO pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL do lançamento mantendo o valor de R$ 29.296,66 (vinte
nove mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), decorrente
aplicação retroativa do art. 35 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação
dada pela Medida Provisória n° 449, de 3, de dezembro de 2008, com a remessa ao
disposto no art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital